Tribunal: STF
Processo: RE 1263356
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi dado provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a presente ação, ante a jurisprudência firmada quanto ao tema (documento eletrônico 106).
    Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão quanto à incidência da Súmula 281/STF, ao entendimento de que o embargado interpôs o RE após o acolhimento dos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido extraordinariamente (pág. 1 do documento eletrônico 107).
    Afirmam que a decisão embargada é omissa, ainda, por não reconhecer a ausência de prequestionamento do art. 114 da Constituição Federal (págs. 2 e 4 do documento eletrônico 107).
    Registram que há obscuridade na decisão impugnada, pois o Tribunal Superior do Trabalho – TST não apreciou a controvérsia relativa à incompetência da Justiça do Trabalho, já que “[...] o tema ‘Incompetência’ NÃO FOI CONHECIDO pela instância a quo” (págs. 2 -3 do documento eletrônico 107, grifos do original).
    Apontam, por fim, a existência de dois RE´s interpostos pelo embargado, requerendo que o segundo não seja conhecido ante a preclusão consumativa (pág. 6 do documento eletrônico 107).
    É o relatório.
    Bem reexaminada a questão, verifico que a decisão ora atacada não merece reforma.
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando na decisão embargada estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    Desse modo, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
    Nesse sentido é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15. 
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.
    4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 924.202-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022) – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE 
    – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.
    MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER 
    – O abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa.
    A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/15 possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes” (ARE 812.523-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
    No presente caso, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC.
    Com efeito, inexistiram as alegadas omissões na decisão recorrida, na qual, de forma clara e expressa, ao dar provimento ao RE, superou o juízo de admissibilidade.
    Primeiro, porque o acórdão que acolheu os embargos de declaração (documento eletrônico 52) apenas integrou o acórdão que dera provimento ao recurso de revista (documento eletrônico 40) e que, por si só, já conformava uma decisão de última instância nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.
    Além disso, a matéria relativa à competência da Justiça do Trabalho foi devidamente prequestionada pelos citados embargos de declaração. Transcrevo trecho do voto do acórdão que lhes deu acolhimento:
    “O reclamado sustenta que a Justiça do Trabalho é incompetente, na hipótese. Aponta ofensa ao art. 114 da Constituição da República. 
    É pacífico nesta Corte o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar a presente lide em que o direito postulado, complementação de aposentadoria, decorre do vínculo de emprego entre o reclamante e a CPTM. Nesse sentido são os seguintes precedentes desta Corte: 
    ‘[...]’
    A adoção do entendimento pacífico desta Corte afasta de pronto a aferição das violações apontadas, exatamente porque aquele reflete a interpretação dos dispositivos que regem a matéria em questão, já se encontrando, portanto, superado o debate a respeito”
    [...]
    Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, a fim de prestar esclarecimentos e acrescer à fundamentação do acórdão recorrido as razões por que não conheço do seu Recurso de Revista quanto a esse tema”(págs. 3-4 do documento eletrônico 52, grifei).
    Quanto ao mais, apenas um único recurso foi apreciado pela decisão embargada, sendo desnecessária, por corolário lógico, registrar, nesta fase recursal, as razões do não conhecimento do documento eletrônico 55.
    Nesse quadro, em que o recurso interposto foi integralmente apreciado, é descabida a oposição dos presentes embargos, que traduzem apenas a pretensão de rediscutir matéria julgada, por mero inconformismo.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator